Tribunal: TJMT
Processo: 1005486-97.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Agravante: MUNICÍPIO DE SINOP
Agravado: BEATRIZ PINTO GOMEL
Visto.
Cuida-se a espécie de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que nos autos do Cumprimento de Sentença no 0003186-52.2013.8.11.0015, homologou o cálculo apresentado pela exequente, ora Agravada.
O Agravante alega que o título judicial exequendo, diz respeito ao direito à percepção de adicional por antiguidade e merecimento no importe cumulativo de 2% (dois por cento) ao ano, que fora instituído pela Lei no 663/2001, a qual teceu modificações à Lei Municipal no 568/1999.
Explica que a lei fora revogada em 25.11.2012, quando da publicação da Lei no 1.737/2012; portanto, para fins de cobrança, deve-se observar o prazo prescricional fixado, correspondente até 25.11.2012.
Assevera que os cálculos apresentados pela parte Agravada ultrapassam os limites fixados em sentença, o que representa flagrante excesso de execução, uma vez que a base de cálculo utilizada não corresponde ao salário inicial, mas sim ao salário base, o qual já é acrescido pela progressão funcional, em contrariedade a lei municipal, a qual determina que "as vantagens não se incorporam ao vencimento básico, nem servirão como base de cálculo de outras vantagens”.
Discorre, ainda, que considerando a prescrição quinquenal, o cálculo deve possuir como termo inicial a data concernente aos 05 (cinco) anos anteriores do ajuizamento da demanda e, como termo final, a data do efetivo pagamento, que não fora observado pela parte Agravada.
Acresce que os consectários legais devem ser fixados da seguinte forma: aplicação de juros fixados em 0,5% a.m, bem como, deve - se observar, em face da Fazenda Pública, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor — INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei no 11.960/2009, e a partir de então, deverá ser obedecido o Índice de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA; logo, na hipótese, incidirá o IPCA (ID 122479986 - Pág. 17).
Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que a Agravada ajuizou a ação ordinária em desfavor do Agravante, objetivando o reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento.
A sentença foi proferida que julgou procedente o pedido inicial, condenando o Agravante: a) reconhecer o direito da Agravada à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical prevista no art. 17 da Lei 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela Lei 663/2001, somente a partir da data de 11/3/08, em razão da prescrição quinquenal; b) incorporar a progressão no salário da parte Agravada; c) condenar o Agravante ao pagamento respectivo, a ser apurado em liquidação de sentença (ID 65601618 - Pág. 102 – autos de primeiro grau).
Irresignado com a sentença, o Agravante interpôs o Recurso de Apelação n. 159455/2016.
Em decisão monocrática, o Des. Relator José Zuquim Nogueira, negou seguimento ao recurso e, em sede de remessa necessária, ratificou a sentença (ID 65601618 – Págs. 124-133 - dos autos originais).
Após o trânsito em jugado da sentença, a parte Agravada ajuizou o cumprimento de sentença e pugnou pelo pagamento do valor incontroverso.
O Juízo a quo determinou a intimação do Agravante para ofertar impugnação, certificando que diante da ausência de impugnação do cumprimento de sentença, ficava homologado desde já os cálculos apresentados pela exequente/agravante (ID 65601618 - Pág. 337 – processo de primeiro grau).
O Agravante apesar de intimado, permaneceu inerte (ID 65601618 - Pág. 343 – autos de origem).
Após, foi expedida a Requisição de Pequeno Valor/Precatório, referente ao montante incontroverso (ID 65601618 – Págs. 355-357 - autos de origem).
No dia 07 de maio de 2019, a parte Agravante informou sobre a ausência de incorporação salarial, concedida na sentença judicial, no importe de 36% diretamente na folha de pagamento (ID 65601618 - Pág. 365).
No dia 28/01/2022, o Juízo de primeiro grau proferiu a seguinte decisão:
Vistos etc.
I – Em exame dos autos, constata-se que o Executado não realizou a INCORPORAÇÃO SALARIAL do Exequente, como informado em ID. 65601618 - Pág. 403.
II – Dessa forma, REITERO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida na SENTENÇA e PROVIDA no ACÓRDÃO, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidir na pena de LITIGÂNCIA de MÁ-FÉ, caso INJUSTIFICADAMENTE ocorra o DESCUMPRIMENTO da ORDEM JUDICIAL, sem prejuízo de sua RESPONSABILIZAÇÃO por CRIME de DESOBEDIÊNCIA, nos termos do art. 536, parágrafo 3o, do CPC/2015;
III – Oportunamente, CONCLUSO.
Após, esta última decisão, o Recorrente interpôs o presente agravo de instrumento.
Pois bem.
Em análise perfunctória, denota-se que na hipótese houve preclusão, em sua modalidade temporal a respeito da matéria atinente a forma de cálculo do valor do débito exequendo, pois o Agravante não ofertou impugnação ao cumprimento de sentença.
Desse modo, não tem o Agravante direito de renovar a discussão a respeito, até porque o Agravo não tem poder rescisório da decisão recorrida, a teor do que estabelece o art. 507 combinado com o art. 508, ambos do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE AFASTOU A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E HOMOLOGOU O CÁLCULO OFERECIDO PELO EXEQUENTE. HIPÓTESE EM QUE A EXECUTADA, INTIMADA EM DIVERSAS OCASIÕES, DEIXOU DE JUNTAR AS FATURAS ATINENTES A RELAÇÃO JURÍDICA DAS PARTES, DANDO AZO À HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO FORNECIDO PELO CREDOR. PRECLUSÃO. DOCUMENTO QUE, DE TODA A SORTE, ATENDE AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, Agravo de Instrumento, No 70084800754, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 26-02-2021).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Não tendo sido devidamente impugnado o método utilizado para a sua apuração do débito exequendo, forçoso reconhecer como intempestivo o excesso de execução sustentado pela agravante por meio da petição apresentada após o transcurso do prazo da impugnação (art. 525 c/c 507, CPC). 2. Consoante o entendimento do STJ, o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro aritmético evidente, sendo os critérios utilizados no cálculo dos juros e correção monetária passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.127409-7/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/10/2021, publicação da súmula em 15/10/2021)
Assim, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação da defesa por meio próprio e, inevitavelmente, operou-se a preclusão temporal sobre a questão do excesso da execução.
Diante dos fatos narrados, presume-se que o silêncio da parte agravante quanto à decisão que acolheu o cálculo apresentado pela parte Agravada, importa na anuência com as estimativas apresentadas, configurando, portanto, a preclusão consumativa e lógica.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator